Tribunal: TJDFT
Processo: 0735751-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMA 31/TUJ. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PEDIDO ALTERNATIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. O Distrito Federal, ora réu/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1. condenar o réu a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a GPS; 2. condenar o réu a pagar, em ressarcimento as contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS, recolhidas indevidamente pelo ente público, no valor de R$2.688,39 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos); 3. condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas ao recolhimento previdenciário incidente sobre a GPS, enquanto perdurar a demanda; Diferentemente do que defendido na contestação, o valor do item 2 deverá ser corrigido pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, com a taxa que corrige a poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”. Preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva, pois, o IPREV deveria constar no polo passivo. No mérito, afirma que não há direito à devolução das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS, pois o regime previdenciário tem caráter solidário. Esclarece que a gratificação não é atrelada ao local de trabalho, nem se trata de função de confiança. A GPS não se amolda a quaisquer das hipóteses de exclusão do Art. 62 da Lei Complementar 769/2008, portanto, deve compor o salário de contribuição, devendo incidir as contribuições previdenciárias. Por fim, requer que o índice de correção seja o INPC e somente a SELIC a partir de 03/2017. Requer a reforma da sentença.
3. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que o Distrito Federal é parte legitima, nos termos da Lei Complementar 769/2008. Esclarece que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Afirma que o SINDSASC interpôs protesto em fevereiro/2014, portanto, devem ser ressarcidas as parcelas desde Fev/2014 até Jan/2019. Requer a manutenção da sentença.
4. A autora/recorrente também interpôs recurso inominado em face da sentença. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que na sentença o Juízo a quo utilizou a planilha da parte ré/recorrida, a qual não incluiu a totalidade dos período devido. Em relação à prescrição destaca que o SINDSASC ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação à devolução das parcelas previdenciárias por todos os servidores, assim, as parcelas deverão ser restituídas a contar de Fev/2014. Requer a reforma da sentença neste item.
5. O réu/recorrido, em contrarrazões, esclarece que os valores pagos ao lapso de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação encontram-se prescritos. Requer a manutenção da sentença neste item.
6. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.
7. A Lei Complementar 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal em seu Art. 4o, § 2o preconiza: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.”. Preliminar rejeitada.
7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a Tese da Súmula 31, com o seguinte teor: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”. Preliminar rejeitada.
8. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe a Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades. “Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. Assim, é certo que a legislação vinculou o recebimento dessa gratificação ao desempenho de determinadas atividades pelos servidores, tanto que descreveu os percentuais devidos e sua correlação com cada atividade, razão pela qual a autora não tem direito ao recebimento da referida parcela. Neste sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
10. Compulsando os autos verifico que a autora/recorrente é servidora da ativa lotada no Centro de Referência de Assistência Social de Planaltina.
11. No caso em tela, como a GPS - Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido, de modo que a sentença a quo merece qualquer reforma.
12. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte autora das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
12. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
13. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PEDIDO ALTERNATIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da autora, bem como para condenar o réu a restituir à autora o valor referente às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, de fevereiro/2014 a junho/2021, bem como aquelas que forem descontadas no transcurso da lide. Juros e correção monetária pela SELIC, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Após a promulgação da EC 113/2021, 08/12/2021, o índice da Taxa Selic, acumulado mensalmente.
14. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente totalmente vencido, Distrito Federal, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.